Tribunal: TJMT
Processo: 1007886-09.2021.8.11.0004
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007886-09.2021.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JOSE LUIZ SILVA DOS SANTOS - CPF: 353.043.911-87 (EMBARGANTE), NOHANA MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 737.432.591-68 (ADVOGADO), TATIANE ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 038.778.131-51 (ADVOGADO), ROSEVAINE LIMA ROCHA SANTOS - CPF: 948.907.491-87 (EMBARGANTE), TAMBURI CONSTRUCOES E PARTICIPACOES - CNPJ: 32.932.253/0001-90 (EMBARGADO), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI registrado(a) civilmente como TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.022 DO CPC/15

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

JOSÉ LUIZ SILVA DOS SANTOS e ROSEVAINE LIMA ROCHA SANTOS,
opõem embargos de declaração (ID nº 209651670), objetivando sanar a omissão existente no acórdão de ID nº 208202164, proferido no Recurso de Apelação Cível, que proveu parcialmente o recurso para reformar a sentença a fim de julgar parcialmente procedente a ação e condenar a requerida ao pagamento, em favor dos autores, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Alegam, em suma, ocorrência de omissão no julgado, sob o argumento de que não foi apreciado sobre a aplicação de multa de 4% do valor do contrato nos termos da cláusula 7ª, §8º, do contrato.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca da questão acima mencionada.

As contrarrazões encontram-se aportadas no 210563169, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Segundo a jurisprudência pretoriana
“é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO).

De igual modo,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade. In COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Com efeito, os embargos de declaração foram opostos em face do acórdão proferido em Recurso de Apelação Cível, que
proveu parcialmente o recurso para reformar a sentença a fim de julgar parcialmente procedente a ação e condenar a requerida ao pagamento, em favor dos autores, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, o caso dos autos não se amolda a tal vício, haja vista todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão recorrido.

Aliás, nesse sentido, constou do voto condutor do acórdão embargado,
in verbis:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

JOSÉ LUIZ LUIZ SILVA DOS SANTOS e ROSEVAINE LIMA ROCHA SANTOS
ajuizaram a Ação Ordinária para Cumprimento de Obrigação Contratual c/c Indenização por Dano Material e Moral e Pedido de Tutela Antecipada em face de
TAMBURI CONSTRUCOES E PARTICIPACOES,
alegando que a parte autora celebrou junto à empresa demandada o contrato de compra e venda do imóvel urbano localizado no Loteamento Tamburi, registrado sob matrícula nº 54.303 do CRI de Barra do Garças/MT.

Afirmaram que foi ajustado entre as partes que o valor do imóvel seria pago em 120 (cento e vinte) parcelas mensais e sucessivas.

Sustentaram que as partes convencionaram que, após o pagamento total das parcelas do contrato, a parte requerida forneceria à parte autora “Termo de Quitação” para que fosse possível proceder a escrituração do imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis.

Informaram que, de forma antecipada, procederam ao pagamento integral do imóvel.

Aduziram que pleitearam junto à empresa demandada meios para a escrituração do imóvel. Porém, após requerimento protocolado no CRI local, afirmou a parte autora que foi surpreendida com a existência de pendências que impossibilitaram a escrituração e registro do imóvel, o que denota que o imóvel não se encontrava livre e desembaraçado de ônus.

Diante disso, requereram, em sede de tutela de urgência, que a demandada fosse compelida a efetivar a escrituração do imóvel.

No mérito, pugnaram pela condenação da demandada às multas contratuais presentes no instrumento e indenização por danos morais no importe de 20 (vinte) salários-mínimos.

No ID nº 198764791 sobreveio peticionamento dos autores informando que, em 05/10/2021, a requerida disponibilizou a documentação necessária à escrituração do imóvel.

Ao decidir, a i. magistrada singular, Dra. Augusta Prutchansky Gomes Negão Nogueira julgou improcedente a ação, consoante relato já exposto.

Pois bem.

Tem-se dos autos que as partes firmaram em 10/06/2011 o “Termo de Compromisso de Comprimentos de Obrigações e Pré-contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Unidade Imobiliária”, referente ao lote 24, da quadra W-57, do loteamento Residencial Tamburi, na cidade de Barra do Garças/MT, pelo preço de R$ 33.306,00 (trinta e três mil trezentos e seis reais), a ser pago nas condições descritas no contrato, conforme ID nº 198764772.

Os apelantes requerem a aplicação da multa, sob a alegação de previsão em cláusula contratual (cláusula sétima, § 8º e cláusula 6ª, § 3º).

O juízo a quo ao decidir, julgou improcedentes os pedidos, e sobre a aludida cláusula, assim se manifestou, in verbis:

“(...)

Em análise do contrato, não verifico a existência das aludidas cláusulas (cláusula sétima, § 8º e cláusula sexta § 3º), contudo, na Cláusula Décima, Parágrafo Primeiro, contém o seguinte conteúdo:

(...)” (ID nº 198766671)

Com razão a Magistrada singular.

Isto porque, os apelantes, por ocasião da propositura da ação, juntaram documento de ID 198764772, o qual não contém as aludidas cláusulas (cláusula sétima, § 8º e cláusula sexta, § 3º).

E, somente após a prolação da sentença de improcedência, em sede de embargos de declaração, juntaram contrato de alienação fiduciária do imóvel (ID nº 198766673), a fim de comprovar a cláusula que contém a previsão de multa.

Ademais, os apelantes sequer justificaram o motivo da juntada extemporânea do documento.

Ora, é possível a juntada de documento após a prolação da sentença, desde que haja fundada justificativa para tanto, a teor do que dispõe o parágrafo primeiro do art. 435 do CPC/15, in verbis:

“Art. 435. É lícito as partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º .

No caso dos autos, conforme se pode observar, quando do ajuizamento da ação este documento já existia, somado ao fato de que não houve qualquer justificativa para a juntada extemporânea.

Assim, inviável o exame da documentação invocada, uma vez que operada a preclusão temporal.

No que tange ao dano moral, registre-se que a responsabilidade civil é patente quando demonstrado que o dano sofrido pelo ofendido foi causado por culpa do agente (Código Civil, artigos 186 e 927).

No caso, os autores quitaram todo o contrato celebrado em 02/01/2020 (ID nº 198764774), e o Termo de Indicação de Escritura foi entregue aos apelantes somente em 05/10/2021 (ID nº 198764793), após a propositura da ação, mais especificamente 01 ano e 09 meses após o pagamento do imóvel. Vejamos:

Com efeito, a requerida, ora apelada prejudicou os autores que, tendo adimplido as prestações, foi privado do imóvel e impedido de usufruí-lo e dispô-lo.

A falta de outorga de escritura ultrapassa os meros aborrecimentos cotidianos e revela a ocorrência de danos morais, pois interfere na relação jurídica da parte com seus bens.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OUTORGA DA ESCRITURA PÚBLICA. ATRASO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. - Em contrato de compra e venda de imóvel o promissário comprador se vincula a uma obrigação de dar, caracterizada pelo pagamento de valores, ao ponto em que o promissário vendedor se vincula a uma obrigação de fazer, constituída pela outorga da escritura de compra e venda, no momento da quitação - Não providenciada pelo vendedor a escritura pública do imóvel em prazo razoável após a quitação integral das prestações do contrato, é cabível a fixação de indenização por danos morais em prol do comprador - Para arbitrar o quantum indenizatório, deverá o Julgador se ater aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, para que a medida não represente enriquecimento ilícito, bem como para que seja capaz de coibir a prática reiterada da conduta lesiva pelo seu causador.

(TJ-MG - AC: 10000190026153001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data de Publicação: 10/06/2019)

"APELAÇÃO CÍVEL - OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CUMPRIMENTO - DANOS MORAIS E MATERIAIS - CABIMENTO. A procedência de pedido de outorga se impõe quando provado nos autos a compra e venda de bem imóvel e o integral pagamento do preço ajustado. A indenização por danos morais e materiais é perfeitamente cabível em virtude da ausência injustificada de outorga de escritura pública". (TJMG. AC n. 1.0024.14.294216-8/001, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/08/2016, publicação da sumula em 29/08/2016).

Quanto ao valor da indenização, deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da requerida, a resistência na solução do problema, o tempo aguardado pelos autores para receber o Termo de Indicação da Escritura, e a capacidade socioeconômica das partes, fixo o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), que se afigura razoável e proporcional à extensão do dano, sem implicar em enriquecimento indevido.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar a sentença a fim de julgar parcialmente procedente a ação e condenar a requerida ao pagamento, em favor dos autores, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Por consequência, promovo a readequação dos ônus sucumbenciais, os quais devem ser rateados em igual proporção, fixados os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.”-
(ID nº 208202164)

In casu,
não se verifica qualquer omissão no v. acordão, mas nítida insatisfação dos embargantes com o julgamento do recurso de apelação, bem como estampa a intenção de rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Vale lembrar que, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração devem se limitar às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/15.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024